Tribunal: TJSP
Processo: 1062070-76.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – Candidato que foi excluído da fase de exame médico para o concurso de soldado da Polícia Militar – Pretensão para tornar nulo o ato administrativo que o desclassificou na avaliação médica – Configurada a diminuição da acuidade visual – Laudo pericial judicial, elaborado por médico do IMESC, que atesta a inaptidão do autor

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – Candidato que foi excluído da fase de exame médico para o concurso de soldado da Polícia Militar – Pretensão para tornar nulo o ato administrativo que o desclassificou na avaliação médica – Configurada a diminuição da acuidade visual – Laudo pericial judicial, elaborado por médico do IMESC, que atesta a inaptidão do autor para exercer a função de policial militar - Previsão legal e editalícia de que a enfermidade apresentada pelo candidato não é compatível com o cargo – Obediência aos princípios da legalidade, isonomia e razoabilidade – Sentença mantida – Recurso improvido.